Tribunal: TJDFT
Processo: 0717388-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717388-77.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA DINIZ SILVERIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, que julgou procedente o pedido inicial do DISTRITO FEDERAL para condenar a ora recorrente em razão de sua responsabilidade nos fatos que ensejaram condenação anterior do ente público ao pagamento de indenização. Em consulta aos autos, verifico que atuei, na qualidade de 1o vogal, no julgamento que resultou na confirmação da sentença que condenou o Distrito Federal e que ampara a pretensão ressarcitória (Acordão n. 1373566). Destarte, incide a regra de impedimento prevista no art. 144, II, do CPC. Afirmo impedimento (art. 144, II, CPC). Distribua-se a um dos demais membros da Primeira Turma Cível, mediante compensação. Anote-se no PJe para os devidos fins. Intime-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator